Tribunal: STF
Processo: MS 37629
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Gregory Ferreira Magalhães, em face de omissão imputada a conselheiro do Conselho Nacional de Justiça referente à atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo interposto pelo ora impetrante no âmbito do PCA 0008818-04.2019.2.00.0000.



    O impetrante afirma que seu direito líquido e certo de imprimir eficácia suspensiva a recurso administrativo deflui de interpretação sistemática do Regimento Interno do CNJ.



    No litígio administrativo, discute-se a criação de Cadastro Nacional Suplementar de Remoção de Magistrados trabalhistas substitutos, de caráter provisório, viabilizado pelo Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT 9/2020, após decisão do CNJ, a ser observado antes da disponibilização dessas vagas aos candidatos aprovados no I Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na judicatura obreira. Logo, na prática, o deferimento do pleito processual formalizado pelo impetrante no PCA obstaculizaria a operabilidade desse expediente por parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.



    Afirma que o art. 115, §4º, do RICNJ (“O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante”) deve ser interpretado sistematicamente, assim o mencionado conselheiro deveria conceder eficácia suspensiva ao recurso administrativo do impetrante, uma vez que se cuida de caso relevante.



    Assim, requer a concessão da liminar para “suspender os efeitos da decisão monocrática de mérito da autoridade coatora, proferida em 17.12.2020, por meio do qual considerou legal a reabertura do cadastro de remoção de magistrados trabalhistas e julgou improcedente o processo administrativo”. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da segurança.



    Intimei o impetrante para que juntasse aos autos cópia do ato recorrido, isto é, a negativa de concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto. Em resposta, o autor indicou que se trata de ato omissivo da autoridade impetrada, visto que não houvera tempestivamente a análise de seu pleito no CNJ.



    Indeferi o pedido liminar (eDOC 32).



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 37).



    Notificado, o Conselho Nacional de Justiça prestou informações no sentido de que, em 29 de janeiro de 2021, foi recebido o recurso e negado o pedido de concessão de efeito suspensivo, com fundamento na ausência dos requisitos descritos no art. 61, parágrafo único, da Lei 9.784/1999, c/c art. 115, § 4º, do RICNJ (eDOC 39, p. 5).



    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República, por considerar o feito em condições de julgamento liminar de mérito, nos termos dos arts. 50 e 52 do Regimento Interno do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que os recursos administrativos em questão encontram-se plenamente regulados no art. 115 do RICNJ, nos seguintes termos:



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    §1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    (...)



    § 4º O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante.



    § 5º A decisão final do colegiado substitui a decisão recorrida para todos os efeitos.



    § 6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso.” (grifos nossos)



    Verifica-se que, via de regra, o recurso administrativo interposto em face de decisão terminativa em procedimento de controle administrativo não suspende os efeitos da decisão recorrida, salvo se o relator entender necessária a concessão do efeito suspensivo, em caso relevante.



    Portanto, verifico não haver direito líquido e certo do impetrante a emprestar eficácia suspensiva ao próprio recurso administrativo em face de decisão a qual atendeu pleito de associação classista de magistrados referente ao estabelecimento de cadastro de remoção de juízes trabalhistas no bojo de concurso nacional.



    Ademais, conforme informações prestadas pelo CNJ, o recurso foi analisado em 29.1.2021 e teve o pedido de efeito suspensivo negado, motivo pelo qual não subsiste a alegação de omissão da autoridade coatora. 



    Mesmo que assim não fosse, impende registrar que quanto à questão de fundo, também não assistiria razão ao impetrante. 



    Destaco que, ao apreciar o pedido liminar formulado na AO-MC 2.517, a qual, inclusive, deu ensejo a minha prevenção no presente mandamus, assentei a legalidade do Ato Conjunto 9/2020, da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Vice-Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, o qual adveio como consequência de decisão do CNJ no PCA 0008818-04.2019.2.00.0000, que ora se questiona. Reproduzo excerto relevante da decisão ali proferida:



    “À primeira vista, a interpretação sistemática das citadas normas conduz à conclusão de que as vagas porventura existentes devem ser submetidas, prioritariamente, à remoção dos Juízes do Trabalho Substitutos de outras Regiões e, somente após a remoção, as vagas remanescentes seriam disponibilizadas para preenchimento do curso nacional unificado.



    Há uma pressuposição de que apenas a vaga que não for preenchida em remoção interna de cada Tribunal, tampouco na remoção externa entre Tribunais diversos, é que deve ser submetida aos novos aprovados no curso nacional unificado para preenchimento do cargo de Juiz do Trabalho Substituto, com apenas uma exceção do parágrafo único do art. 5º: ‘As vagas que surgirem no prazo de validade do concurso público nacional unificado serão providas por nomeação dos aprovados no certame, após o aproveitamento dos magistrados inscritos na forma do art. 13 desta Resolução’.



    E, entre os aprovados no certame, a escolha deve seguir rigorosamente a ordem de classificação no certame, na forma do art. 93 da CF.



    No caso dos autos, o que parece ter ocorrido foi que, após a nomeação de vários aprovados seguindo as citadas normas, outras vagas surgiram entre as várias nomeações no certame, o que ocasionou um impasse sobre qual norma seguir na situação entre os candidatos aprovados, que já estavam na carreira, e os candidatos igualmente aprovados no mesmo certame, que ainda não haviam sido nomeados. 



    Se a regra do CSJT fosse seguida friamente, ocasionaria uma flagrante inconstitucionalidade e injustiça, na medida em que os aprovados em posição superior no certame seriam prejudicados frente os demais aprovados, porém ainda não nomeados e empossados.



    Isso porque, aquela norma da resolução do CSJT somente pode ser interpretada como constitucional quando todos os aprovados tiverem sido nomeados na mesma oportunidade, na qual as opções de escolha estavam ao alcance de todos, seguindo-se a prioridade de opção aos que estavam melhor classificados no certame.



    Dito de outra forma: seguir literalmente o art. 5º da Resolução 182, de 24 de fevereiro de 2017 do CSJT, desaguaria em uma injustiça e inconstitucionalidade, tendo em vista que o art. 93 seria flagrantemente desrespeitado.



    Exemplificando: quem estava em classificado na 1ª posição do Concurso Unificado nacional teve que escolher as vagas que sobraram após as escolhas dos Juízes do Trabalho Substituto daquela Região (remoção interna) e das outras regiões (remoção nacional), ao passo que os candidatos em posição mais avançada na lista de classificação do concurso teriam o privilégio de escolher as vagas posteriormente surgidas em detrimento dos demais magistrados trabalhistas em atividade, incluindo os próprios aprovados no mesmo certame e já nomeados anteriormente em decorrência da melhor posição na lista de classificação.



    Tendo isso em vista e após tentativa de solução consensual no Conselho Nacional de Justiça, a solução encontrada parece-me constitucional, qual seja, excepcionalmente, criar uma norma de transição, contemplando remoções nacionais antes de oportunizar essas novas vagas aos demais aprovados no certame unificado nacional.



    (…)



    Sendo assim, encerrando norma de transição e de forma excepcional, as vagas surgidas posteriormente às primeiras nomeações, devem ser oferecidas aos juízes inscritos no cadastro nacional de remoção original; depois, aos inscritos no cadastro nacional suplementar; e, por fim, aos demais aprovados do I concurso nacional, seguindo-se a ordem de classificação.



    Desse modo, ao permitir a reabertura de prazo para inscrição dos atuais Juízes do Trabalho Substitutos no Procedimento Unificado de Remoção, evitar-se-ia a violação à legislação de regência, à Constituição Federal, à isonomia de tratamento no âmbito da Magistratura do Trabalho e ao princípio da antiguidade que deve reger toda a movimentação horizontal dos Juízes do Trabalho em sua carreira.”



    Igualmente, observo (1) que o ato o qual materializou o cumprimento da decisão tomada pelo CNJ na PCA 0008818-04.2019.2.00.0000 já se perfectibilizara e (2) que houve manifestação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de indeferir o pedido de efeito suspensivo requerido pelo impetrante, em data posterior à impetração do presente mandado de segurança, do que se verifica a perda da utilidade neste momento da tutela mandamental pleiteada.



    Feitas essas considerações, não vislumbro direito líquido e certo do impetrante a ser amparado na presente via mandamental. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Defiro o ingresso da União no feito, conforme requerido em eDOC 37.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente